Tribunal: TJSP
Processo: 1031770-24.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração de culpa do condutor do caminhão pelo acidente – Laudo pericial – Dinâmica do acidente inconclusiva Ônus que cabia aos apelantes – Sentença mantida.

Apelação não provida.